Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-81.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição aplicando-se o princípio da insignificância. Alternativamente, a fixação do regime semiaberto. Descabimento.

A) Absolvição pelo princípio da insignificância. Inviabilidade. Primeiro, por não ser tal princípio previsto em lei. E, embora o ferro de passar surrupiado não seja de "grande valor", aos

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição aplicando-se o princípio da insignificância. Alternativamente, a fixação do regime semiaberto. Descabimento.

A) Absolvição pelo princípio da insignificância. Inviabilidade. Primeiro, por não ser tal princípio previsto em lei. E, embora o ferro de passar surrupiado não seja de "grande valor", aos adeptos de tal princípio, ela é aplicada quando sopesada as circunstâncias do caso (HC 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello), sendo observada a "ousadia" e "desrespeito" no comportamento externado pelo réu (pessoa que, inclusive, já tinha recebido alimentação por parte da vítima, quando solicitado), além de apresentar maus antecedentes e ser reincidente, a evidenciar periculosidade específica, destacando, sim, a intensa reprovabilidade de sua conduta.
Contudo, é feito o acerto no valor final da pena, reduzindo-a para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

B) Regime semiaberto. Impossibilidade. O réu apresenta maus antecedentes e é reincidente específico, de modo que não poderia ser agraciado com o regime aberto ou intermediário, sendo ambos destinados a réus primários, conforme previsto no artigo 33, §2o, "b" e "c" e §3o, do Código Penal.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500292-81.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante DOUGLAS
DOS SANTOS DONADIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
para reduzir a pena de Douglas dos Santos Donadiz para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e
26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantida, no mais, a
r. sentença. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva.
Transitada em julgado, deverá ser formalizada a Execução Definitiva.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291.
Apelante: DOUGLAS DOS SANTOS DONADIZ (Advogado Dr. Danilo
Raymundo Barone)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Daniel Romano Soares.
Comarca: Jaboticabal.
VOTO 16.358.

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida
a
absolvição
aplicando-se
o
princípio da insignificância. Alternativamente, a
fixação do regime semiaberto. Descabimento.
A) Absolvição pelo princípio da insignificância.
Inviabilidade. Primeiro, por não ser tal princípio
previsto em lei. E, embora o ferro de passar
surrupiado não seja de “grande valor”, aos
adeptos de tal princípio, ela é aplicada quando
sopesada as circunstâncias do caso (HC
84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello),
sendo observada a “ousadia” e “desrespeito”
no comportamento externado pelo réu (pessoa
que, inclusive, já tinha recebido alimentação por parte
da vítima, quando solicitado), além de apresentar
maus antecedentes e ser reincidente, a
evidenciar
periculosidade
específica,
destacando, sim, a intensa reprovabilidade de
sua conduta.
Contudo, é feito o acerto no valor final da pena,
reduzindo-a para 02 (dois) anos, 09 (nove)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
B) Regime semiaberto. Impossibilidade. O réu
apresenta
maus
antecedentes
e
é
reincidente específico, de modo que não
poderia ser agraciado com o regime aberto ou
intermediário, sendo ambos destinados a réus
primários, conforme previsto no artigo 33, §2o,
“b” e “c” e §3o, do Código Penal.
Parcial provimento.

VISTO. Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo acusado DOUGLAS DOS SANTOS
DONADIZ, contra sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal (publicada em
12 de setembro de 2018 fls. 164)
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, §1o e §4o,
incisos II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 17 de julho de 2018, por volta das 23h30min,
na Avenida Major Novaes no 1184, Centro, cidade e comarca
de Jaboticabal, tentou subtrair, para ele, coisa alheia móvel,
durante o repouso noturno e mediante escalada, tendo como
vítima do crime Izilda Vicente Machado (recebida a denúncia em 30
de julho de 2018 fls. 91/92)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
Conforme apurado, o apelante, visando a
subtração de bens, adentrou na casa da vítima por meio de
escalada de um muro de 1,98 (um metro e noventa e oito)
centímetrosde altura, tendo sido notada sua presença pela
vítima, que ouviu seus passos no quintal e viu um vulto pela
janela. Assim, alertou seus familiares sobre a presença de
um estranho dentro de casa, o que acabou fazendo com que
o réu fugisse dali. No entanto, em ato contínuo, foi seguido
pelo filho da vítima, Octavio Augusto Miranda, que acabou
por detê-lo na Avenida Duque de Caxias, na posse de um
ferro de passar roupas, pertencente à sua mãe, marca
Black&Decker, modelo AJ2032 BR-Ceramic Gliss. Ainda, em
razão de ter o filho da vítima se atracado com o réu, ambos
sofreram lesões corporais de natureza leve. Acionada a
Polícia Militar, prendeu o réu em flagrante delito, não tendo
assim o crime se consumado por circunstâncias alheias à
sua vontade. Izilda também declarou já ter visto o apelante
nas imediações de sua casa, em outras oportunidades,
chegando, inclusive, a lhe oferecer comida. O réu confessou
o delito na polícia.
Após o devido processamento, o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
foi condenado como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o,
inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de
reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 14
(catorze) dias-multa, no piso. Indeferido apelo em liberdade.

Pretende o apelante, a absolvição por
atipicidade
de
conduta,
aplicando-se
o
princípio
da
insignificância (ferro avaliado em R$ 50,00). Subsidiariamente,
requer a fixação do regime semiaberto (fls. 202/206).
A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 19/09/2018 (Certidão de fls. 188).
Contrarrazões às fls. 210/212, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 218/222).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Em relação à materialidade do delito, existe
o auto de exibição/ apreensão/entrega (fls. 04) e auto de
avaliação (fls. 07), destacando-se, também, evidenciada a
autoria, diante das harmônicas declarações prestadas pela
vítima e testemunhos, assim como a confissão do réu.
O apelante, tanto na polícia como em Juízo,
CONFESSOU o furto em questão. Contou ser usuário de
“crack” e, com o objetivo de adquirir a droga, decidiu entrar
na casa referida, pulando o muro, indo a até a área de
serviço, subtraindo de lá o ferro de passar roupas. Contudo,
sua ação foi percebida pelos moradores, que saíram
correndo atrás dele, quando levou a res furtiva com ele.
Engalfinhou-se com um rapaz, caindo ambos no chão,
rolando, suportando escoriações. Acrescentou na polícia ter
saído no último dia 18 da prisão, por furto, tendo ainda outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
passagens pelo mesmo delito (fls. 11). Em Juízo, apenas
acrescentou que, na verdade, pulou o portão da residência e
não o muro e que, quando caiu, em razão de um familiar o
estar seguindo, apesar de deixar o ferro no local, este subiu
em cima dele, passando a desferir-lhe socos. Porém, logo
chegou a polícia e encheu de gente, inclusive a irmã do seu
perseguidor, repetindo ter subtraído o ferro que usaria para
comprar droga (fls. 155/157).
A vítima, Izilda Vicente Machado contou que
reside no imóvel aludido, que possuiu um muro de cerca de
2,0m (dois metros), sendo que na ocasião dos fatos encontrava-
se dentro do quarto, junto com o marido, enquanto os filhos
estavam na sala. Ouviu o cachorro latir de um modo diferente
e, rapidamente, abriu a janela, tendo visualizado um vulto
correndo, quando gritou para os familiares correrem atrás do
ladrão. Assim, enquanto seu marido e filho foram no encalço
do réu, ela acionou a Polícia Militar, sendo que logo após os
policiais ali chegarem, constatou que seu filho conseguiu
deter o invasor nas imediações. Soube depois, pelo filho, que
ao conseguir deter o réu, avançou este contra ele, causando
um arranhão em seu pescoço. E o filho, para se defender,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
também agrediu o réu, que ficou ferido. Acrescentou que
posteriormente verificou que o réu havia subtraído seu ferro
de passar roupas que estava na lavanderia, avaliado em R$
50,00, que foi recuperado. Por fim, disse que, na Delegacia,
ao ver o apelante, reconheceu-o, alegando, inclusive, já lhe
ter fornecido alimento (fls. 05). Em Juízo, ratificou sua versão,
apenas acrescentando que quando o réu adentrou sua
residência, o portão já se encontrava fechado (fls. 145/147).
O
filho
da
vítima,
Octaviano
Augusto
Miranda, por sua vez, confirmou que em razão de sua mãe
ter ouvido barulho estranho por conta do latido do cão, e visto
alguém no quintal, saiu para fora da casa, quando observou,
à sua esquerda, o apelante, andando com as mãos para
dentro. Porém, quando este percebeu que era visto pelo
declarante, saiu correndo, momento que passou a segui-lo.
Alega que, ao invés do réu correr e deixar o ferro de passar,
correu com ele. Conseguiu alcançá-lo, segurando sua blusa,
quando o increpado tentou agredi-lo com o ferro. Conseguiu
desviar, quando o apelante conseguiu agredir-lhe no
pescoço. Por conta disso, teve de se defender, segurando-o,
quando seu pai e irmã ali chegaram. Sua mãe ligou para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
polícia, que se dirigiu para o local, conduzindo todos para a
Delegacia. Acrescentou nunca antes ter visto o apelante (fls.
06 e 149/151).
O policial militar, Gilson Rodrigues da Cruz,
por sua vez, contou que efetuava patrulhamento pelo
município, quando designado, via COPOM, a deslocar-se até
a residência em questão, local onde foram informados por
populares que o indivíduo já tinha saído dali e fora seguido
por um dos residentes. Assim, foram no encalço deles,
deparando-se com Octávio, que lhe contou que em razão de
Douglas ter adentrado o quintal da residência de seus pais,
mediante escalada do muro e, de lá ter subtraído um ferro de
passar roupas, que estava na área de serviço, acabou
seguindo-o e o detendo. Em razão disso, foi agredido pelo
apelante com um arranhão no seu pescoço, quando, para se
defender, engalfinhou-se com ele e caíram no chão,
suportando Douglas escoriações (fls. 09 e 149/150).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime a ele
atribuído pela denúncia, de forma qualificada pela escalada,
de acordo com as declarações da vítima acima descritas,
bem como pelo depoimento de seu filho (que deteve o réu),
testemunho do policial militar e da CONFISSÃO do réu,
como acima pormenorizadamente descritos, tanto que nada
a respeito impugnou a d. defesa.
Ainda, foi o réu surpreendido na posse da
“res”, sem que fornecesse justificativa plausível para o fato,
como lhe cabia.
Assim:
"Furto. Apreensão da “res” em poder do acusado. Inversão
do ônus probatório. Entendimento. A apreensão da 'res'
em poder do acusado acarreta a inversão do ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
justificativa inequívoca para a posse do bem" (TJSP
Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15a C. Rel. Des. Grassi
Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013 - grifei).
De outro lado, não se pode reconhecer a
absolvição do apelante, aplicando-se o princípio da
insignificância, principalmente pela ausência de previsão
legal a respeito.

De qualquer forma, aludida teoria pressupõe,
para os adeptos, de qualquer maneira, que a lesão ao bem
jurídico, no caso o patrimônio, seja tão ínfima que não
configure a tipicidade material do delito. O valor não dever
ser apenas “pequeno” (para o qual a legislação já observa consequências
específicas crime “privilegiado”), mas completamente inexpressivo.
Na verdade, não existe parâmetro concreto
para que se determine algo como sendo de pequeno valor
(crime
“privilegiado”). Muito menos para valor considerado
“inexpressivo”. Os critérios até hoje levantados - como o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
adota o salário mínimo como referência - são apenas
referenciais, não sendo, porém, inflexíveis ou absolutos, nem
podendo ser vistos como de rigor aritmético, pois devem
sempre ser levadas em conta as circunstâncias do caso
concreto. No caso, um ferro de passar, ainda, que usado,
mas utilizado pela vítima, não pode ser tido como patrimônio
de “ínfimo” valor.
Além disso, ainda pela vertente que admite a
aplicação do princípio referido, observada em decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.412/SP,
da relatoria do Ministro Celso de Mello, concluiu-se ser
necessária, para o reconhecimento do “delito de bagatela”, a
concorrência de quatro quesitos, a saber: a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade
social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, o que não se vislumbra no caso dos autos,
considerando-se
a
“ousadia”
e
“desrespeito”

no
comportamento externado pelo réu (pessoa que, inclusive, já tinha
recebido alimentação por parte da vítima, quando solicitado), além de
apresentar maus antecedentes e ser reincidente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
evidenciar periculosidade específica, destacando, sim, a
intensa reprovabilidade de sua conduta.
Por fim, o princípio da intervenção mínima do
Estado, o qual serve de fundamento para o princípio da
insignificância, deve servir como orientação ao legislador
quando da tipificação dos delitos, e não ao julgador, fiel
cumpridor da lei, sempre em respeito o princípio da
legalidade.
Pedido de absolvição, portaneto, afastado.
Pena ficou assim dosada: “Código Penal, art.
155, §4o, inciso II: em primeira fase: (a) aumento a pena do
acusado
na
fração
de
1/6,
considerando
os
péssimos
antecedentes criminais; (b) aumento a pena em mais 1/6,
considerando a culpabilidade diferenciada do acusado, que
entrou em luta corporal com o filho da vítima e causou-lhe lesões
corporais leves, o que denota dolo diferenciado. Na segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
fase, reconheço a confissão do acusado, mas em razão da
multirreincidência,
aumento
a
pena
em
1/6”,
citando
jurisprudência a respeito. “Na terceira etapa (a) incide a causa
de aumento do repouso noturno, o que impõe o aumento da
pena em 1/3, eis que o “iter criminis” foi interrompido momentos
antes da consumação. Assim, torno a pena definitiva em 03 (três)
anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento
de 14 (catorze) dias-multa.
O regime para início do cumprimento da sanção
é o fechado, considerando a reincidência, os péssimos
antecedentes e a culpabilidade diferenciada do acusado. A
substituição da pena privativa de liberdade é impossível diante
da reincidência. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante
da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu”.
Assim, acrescida a básica em razão dos
maus antecedentes (fls. 96 processo no 0003363-41.2011.8.26.0153
fato: 14/12/2010
condenado pelo art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de
“advertência” com trânsito em julgado ao réu: 22/04/2014; fls. 96/97 processo
no 0000861-06.2011.8.26.0291 fato: 12/10/2010 condenado pelo art. 163,
caput, do CP, à pena de 30 dias de detenção
trânsito em julgado réu:
30/09/2014; fls. 98 processo no 0003110-95.2009.8.26.0291 fato: 16/04/2009
condenado pelo art. 155, §4o, e art. 155, §4o, I -por duas vezes - c.c. art. 14, II,
e art. 71, todos do CP, às penas de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, trânsito
em julgado réu: 14/01/2011), na fração de 1/6 (um sexto), bem como
aumentada em mais 1/6 (um sexto) diante da violência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
empreendida pelo réu, tendo entrado em luta corporal,
causando no filho da vítima ferimentos, percentuais que se
mostram adequados diante da possibilidade fornecida pelo
artigo 59 do Código Penal, quando fala sobre “os motivos e
circunstâncias do crime”, a permitir ao Juízo um enfoque
específico sobre o caso, que redundou em 02 (dois) anos,
08(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
12
(doze) dias-multa. Na segunda fase, diante da multirreincidência do réu (fls.
97

processo
0001783-81.2010.8.26.0291 fato: 05/03/2010, condenado pelo art. 155, §4o, I e
II do CP, às penas de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa trânsito em julgado
réu: 09/11/2011; fls. 97/98
processo no 0002098-12.2010.8.26.0291

condenado art. 155, “caput” do CP, às penas de 01 ano de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, trânsito em julgado réu: 29/09/2017; fls. 99, processo
0007457-40.2010.8.26.0291 fato: 02/10/2010 condenado pelo art. 155, “caput”,
do CP, às penas de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa trânsito
em julgado réu: 05/11/2012; fls. 100 processo 0007674-83.2010.8.26.0291
fato: 12/10/2010 condenado art. 155,
I c.c. art. 14, II, ambos do CP, às
penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 08 dias-multa
trânsito
em
julgado
réu:
15/07/2011
e
fls.
101/102

processo
0005841-61.2008.8.26.0368 fato: 22/12/2008 condenado pelo art. 155, §4o, I
e §2o, do CP, a 10 dias-multa trânsito em julgado réu: 05/09/2011), sendo
ela específica, embora reconhecida a atenuante da
confissão, essa apenas influenciou para que o acréscimo à
sanção não ocorresse em maior percentual, o que se deu em
1/6 (um sexto), que perfez, acertadamente, em 03 (três) anos,
02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
14 (catorze) dias-multa. Após, na terceira fase, reconhecida a
causa de aumento do “repouso noturno” (conforme ficou descrito na
inicial e demonstrado nos autos), foi acrescida de 1/3, resultando 03
(três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Porém,
reconhecida a forma tentada, o que foi beneficiado o réu,
pois, conforme entendimento desta Colenda Câmara, o furto
se consuma quando há a subtração da “res”, não importando
se ficou na posse do réu por pouco tempo e não ter sido ele
perdido de vista, pois adotada a teoria da “apprenhensio” ou
“amotio”. Contudo, na conformidade do Ministério Público,
mantem-se o furto tentado, com redução de 1/3 (um terço),
tendo em conta que o réu, por pouco (caso não fosse apanhado pelo
filho da vítima, ou conseguisse se desvencilhar dele) não conseguiu fugir
na posse do ferro de passar, o que resultou, segundo cálculo
da Magistrada, em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três)
dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
No entanto, equivocou-se a Magistrada ao efetuar o cálculo,
resultando sua pena definitiva, na verdade, em 02 (dois)
anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
Por
ser
reincidente,
com
maus
antecedentes, corretamente não poderia ser beneficiado
com a substituição da pena (artigo 44, II e III do Código Penal),
tampouco adequado seria o “sursis” (artigo 77, I e II, do Código
Penal).
E pelos mesmos motivos, acertada a fixação
do regime inicial fechado (artigo 33, §3o, do Código Penal), uma vez
que os regimes aberto e semiaberto ficaram destinados aos
réus primários, conforme previsto no artigo 33, §2o, “b” e “c”,
do Código Penal, considerando-se, ainda, que no caso,
diante dos maus antecedentes, vedada a aplicação da
Súmula 239 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Percebe-se, então, inviável, a aplicação do
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
indiferente, para definição do regime de início do
cumprimento da pena, o quantum imposto (mau antecedentes e
reincidência). Daí que igualmente irrelevante, para tal fim,
eventual tempo de prisão provisória. Deste modo, questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
relativa à progressão de regime deve ser analisada pelo
Juízo competente, o das Execuções Criminais (artigo 66, III, b, da
Lei 7210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos
legais exigidos, não apresentados nesta ação penal.
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o, ambos do
Código de Processo Penal.
No caso, respondendo ao processo, mantida
a cautelar quando da sentença, agora, confirmada a
condenação, igualmente fica preservada a prisão preventiva,
haja
vista
ainda
presentes
seus
requisitos
legais,
principalmente a necessidade de se garantir a ordem pública,
tendo em conta a clara possibilidade de reiteração na
conduta, dado seu passado criminal. Deverá o apelante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500292-81.2018.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 16358
portanto, permanecer preso cautelarmente até o trânsito em
julgado.
Pelo exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, para reduzir a pena de Douglas dos
Santos Donadiz para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 26
(vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença.
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva. Transitada em julgado,
deverá ser formalizada a Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR